Tribunal: TJDFT
Processo: 0740258-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que indeferiu pedido de penhora de direitos pessoais do devedor sobre imóvel. O pedido de constrição foi indeferido, sob o pálio de que não haveria provas acerca da titularidade dos direitos pessoais relativos ao imóvel. Nas razões recursais, o agravante alegou que a execução refere-se à dívida de IPTU e Taxa de Limpeza Urbana, obrigações propter rem e que recaem sobre a unidade fonte da obrigação. O imóvel está registrado no fólio imobiliário em nome da NOVACAP, porém da certidão de dívida ativa consta o nome do executado como sujeito passivo, razão por que se presume sua relação pessoal com o bem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “que se defira a expedição de mandado de penhora dos direitos pessoais aquisitivos sobre o imóvel indicado na inicial, em relação ao qual pende de pagamento os tributos cobrados na execução fiscal”. Dispensado o preparo por prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de execução fiscal na qual se busca patrimônio do executado para satisfação do crédito da Fazenda Pública do Distrito Federal. O Distrito Federal pleiteou a penhora de imóvel e juntou documentos que julgou pertinentes. É o breve relatório. DECIDO. Indefiro o pedido de ID 123734799. O exequente não apresentou qualquer documento que pudesse demonstrar a titularidade dos direitos pessoais relativos ao imóvel indicado. Intime-se o Distrito Federal para que indique bens passíveis de penhora ou requeira o que entender de direito, sob pena de suspensão na forma do art. 40 da Lei no 6.830/80. ” Conforme se verifica da decisão, o juízo indeferiu o pedido de constrição por não haver provas da titularidade dos direitos pessoais relativos ao imóvel. Nas razões recursais, o agravante discorreu acerca da natureza propter rem da dívida, possiblidade, em tese, de penhora dos direitos aquisitivos e a presunção de legitimidade da CDA. Contudo, olvidou de impugnar o único fundamento da decisão, qual seja, de que não existem provas da titularidade dos direitos aquisitivos do imóvel e cuja constrição se pretende. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo a recorrente deixado de impugnar os fundamentos da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator